Tribunal: TJDFT
Processo: 0716169-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716169-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOCIAL AGRAVADO: MARIA PAULINO BEZERRA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO BESERRA DE SOUZA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Real Grandeza - Fundação de Assistência e Previdência Social contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (ID 191134394 do processo n. 0703356-41.2024.8.07.0004) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Maria Paulino Bezerra, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à agravante a implementação e custeio da assistência domiciliar em favor da agravada (home care), fornecendo os equipamentos, materiais e profissionais necessários, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária. Em suas razões recursais (ID 58277445), sustenta o agravante que “(...) a cobertura assistencial do Plano de Saúde ofertado pela Real Grandeza vincula-se à cobertura obrigatória exigida pelo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS, o que implica no dever de observância das diretrizes ali instituídas” e ressalta que o rol de cobertura assistencial dos planos de saúde é taxativo. Tece considerações acerca do atendimento domiciliar e destaca que referida modalidade não está prevista no contrato firmado entre as partes. Destaca que “Quando da avaliação da própria equipe multidisciplinar que acompanha a beneficiária, foi também emitida a pontuação na classificação “NEAD” (Doc. No 13), o que somente corrobora com a ausência de indicação para a presença de técnico de enfermagem em tempo integral, visto que a pontuação obtida pela Agravada foi inferior à pontuação mínima necessária para a recomendação de internação domiciliar”. Ressalta que o caso da agravada não enseja a presença de técnico de enfermagem durante 24 (vinte e quatro) horas, mas, em realidade, de cuidador, porquanto a agravada não apresenta nenhuma condição que necessite de assistência profissional, restringindo-se a limitações aos cuidados de locomoção e higiene pessoal. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, que concedeu a tutela de urgência para fornecimento de home care. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar para revogação da tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 58277456). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Extrai-se dos autos de origem que a autora ajuizou ação de obrigação de fazer contra a operadora de saúde agravante, requerendo o custeio do serviço de home care. O Juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos (ID origem 191134394): Defiro o benefício da Justiça Gratuita para a parte autora. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento movida por MARIA PAULINO BEZERRA, representada pelo Sr. ANTONIO BESERRA DE SOUZA em face de REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOCIAL, ambos qualificados na inicial. Alega a parte autora que é idosa com 88 anos de idade, portadora de MÚLTIPLAS COMORBIDADES – é acompanhada por síndrome demencial por Alzheimer fase grave, cardiopatia (usa marcapasso), osteoporose, depressão, diabetes mellitus tipo II, TEP. Sustenta que foi hospitalizada com quadro de anorexia, há cerca de 3 semanas e dificuldade de deglutição devido engasgos frequentes. Submetida a gastrotomia, há cerca de 15 dias. Apresenta lesão em região sacral grau II e DMII descompensada.. Afirma que, conforme Relatório médico expedido em 08 de março de 2024, a paciente encontra-se totalmente dependente de terceiros para realizar necessidades/atividades básicas diárias, com imobilidade (restrita ao leito após cirurgia corretiva de fratura de fêmur direito), usa fraldas, alimentação líquida/pastosa com dificuldade para deglutir apresentando engasgos com frequência. Necessitando, portanto, de cuidados específicos nas seguintes áreas: - Enfermagem 24 horas (técnico de enfermagem); - Visita médica 2 vezes por mês; - Visita de enfermagem semanalmente; - Fonoaudiologia 2 vezes por semana; - Fisioterapia motora 5 vezes por semana. Discorre que necessita dar continuidade ao seu tratamento médico hospitalar em sua residência, haja vista que existe uma recomendação médica para tal através da Internação Domiciliar (Home Care), conforme Receituário, datado de 08 de março 2024. Além da referida prescrição médica existe o eminente risco de infecção hospitalar, como é de conhecimento notório, que no caso de uma idosa de 88anos de idade pode ser fatal, além da continua necessidade de alimentação por via Enteral, cuidados permanentes de enfermagem, tratamento fonoaudiológico, tratamento fisioterápico e acompanhamento médico 2 vezes por mês. Ocorre que, após a recomendação médica de internação domiciliar e a consequente requisição, solicitada no dia 08 de março de 2024, a Demandada quedou em silêncio, apesar das inúmeras tentativas. A parte autora junta a naegativa do plano na lauda de ID 191007201, discriminando o desatendimento da solicitação médica na integralidade. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela para que a ré seja obrigada a custear de imediato, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o procedimento completo solicitado e descrito pelo Médico no Relatório e Receituário, o que inclui Enfermagem 24 horas (técnico de enfermagem) - Visita médica 2 vezes por mês - Visita de enfermagem semanalmente - Fonoaudiologia 2 vezes por semana - Fisioterapia motora 5 vezes por semana,. É o relatório. DECIDO. Segundo estabelece o artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Verifico que a parte autora indicou a existência de vínculo contratual com a requerida para fins de prestação de assistência à saúde (ID 190112576). Ainda, juntou os relatórios médicos datados de 08/03/2024, comprovando a necessidade Home Care, ante o seu frágil estado de saúde (ID 190113359), bem como a negativa do plano em atender sua integralidade ( ID 191007201). Comprovada a existência de vínculo contratual entre as partes, este deve ser respeitado pelas partes em respeito à boa fé objetiva, princípio que rege os negócios jurídicos. Com efeito, reputo patente o risco de dano à parte autora em decorrência da demora na prestação jurisdicional, pois depende da assistência médica e auxílio domiciliar para todas as suas atividades diárias. Deste modo, havendo relatório médico que indica a necessidade do tratamento, a prestadora de serviços de saúde deve promover todos os meios necessários à parte assistida, especialmente em se tratando de casos emergenciais, nos quais pode haver risco à vida do enfermo. Este é o entendimento deste E. Tribunal, senão vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO E MATERIAIS NECESSÁRIOS. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MULTA. MANUTENÇÃO. 1. O plano de saúde não pode restringir acesso a procedimento, medicamento, método terapêutico com multiprofissionais e assistência técnica com enfermagem, todos eles considerados necessários para tratamento da saúde do paciente, em atenção aos princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana. 2. Recurso não provido. Órgão 8a Turma Cível. Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0715590-38.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL(S) GELBIS DE SOUZA JUNIOR AGRAVADO(S) TEREZA MARIA DE JESUS SOUZA Relator Desembargador MARIO-ZAM BELMIRO Acórdão No 1622920. O Rol de Procedimento e Eventos em Saúde é atualmente regulamentado pela RN n.o 465/2021, vigente desde 01/04/2021. Estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados, nos termos do art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998, observada as segmentações assistenciais contratadas. No que diz respeito à exclusão/limitação de cobertura ao tratamento domiciliar necessário à melhoria da saúde do paciente, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (homecare) como alternativa à internação hospitalar. A propósito, registrem-se os recentes julgados da Corte Superior: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). CABIMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt noAREsp1.725.002/PE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 19/4/2021,DJe23/4/2021) (...)”(AgInt noAREspn. 1.901.214/RJ, relator Ministro Marco AurélioBellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023,DJede 8/5/2023.) Os serviços de “home care” (internação domiciliar) constituem desdobramento do tratamento de internação hospitalar contratualmente previsto e não podem ser limitados pela operadora do plano de saúde. Por esse motivo, ao menos em princípio, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, de modo que o plano de saúde não pode negar o serviço sob o argumento de ausência de previsão contratual ou mesmo diante do oferecimento de outra modalidade de internação hospitalar diversa da prescrita pelo médico assistente do paciente. É certo que devem ser observados critérios técnicos que levam à indicação de internação domiciliar, conforme a complexidade clínica do paciente. Todavia, a operadora não pode interferir “initio litis” sobre a prescrição da terapêutica mais adequada ao paciente, a qual cabe somente ao médico responsável pelo acompanhamento do caso definir o tratamento adequado e sua periodicidade.In casu , as condições de saúde do demandante apontam que seu estado de saúde exige cuidados específicos. Dito isso, quanto à probabilidade do direito, há verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, que apresentou prova idônea e apta a sustentar a tese de que não cabe ao plano de saúde recusar o custeio do tratamento indicado pelo médico assistente. Com efeito, não se pode restringir o atendimento de caráter emergencial à pessoa necessitada. O pedido arrima-se em prova documental satisfatória e informativa do “fumus boni iuris”. O perigo da demora, de sua parte, confere ao ofendido o direito de evitar a perpetração do dano. Na hipótese vertente, o exame dos autos revela a necessidade urgente da modalidade de internação domiciliar prescrita ao paciente visando melhoras em seu estado de saúde, não deixando qualquer dúvida sobre a presença do “periculum in mora”. Vale destacar que a saúde é direito assegurado pela Lei Maior do ordenamento jurídico brasileiro, devendo ser respeitada com elevado critério, principalmente nos contratos que têm por objeto o seu resguardo e proteção. Faz-se necessária, assim, a prestação jurisdicional imediata, sendo que quaisquer outras alegações deverão ser objeto de maior dilação probatória. Assim, verificados os requisitos, o pleito antecipatório deverá ser acolhido. Ressalte-se que a medida não tem caráter irreversível, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, pois ocorrendo eventual julgamento final de improcedência dos pedidos autorais poderão os custos arcados pela parte ré serem convertidos em perdas e danos. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar à requerida que autorize e promova o custeio, no prazo de 48 horas, a assistência domiciliar (home care) à parte autora, e todos os seus tratamentos, a dieta industrializada, medicamentos e material necessários, nos termos do relatório médico de ID 190113359 e 190113364. Em caso de descumprimento, incidirá multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 80.000,00. Intime-se a parte requerida, pessoamente, para fins de atendimento da súmula 410 do STJ. Da análise do feito, nota-se que a autora é beneficiária do plano de saúde fornecido pela ré, na segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia (ID 190112576). Ademais, o exame do relatório do médico que acompanha a paciente aponta que a requerente é pessoa idosa de 88 (oitenta e oito) anos de idade, com quadro clínico fragilizado, em razão do histórico de doença de Alzheimer fase grave; cardiopatia; osteoporose; depressão; diabetes mellitus tipo II e TEP. Em razão desse cenário, e da acentuada deterioração do seu quadro de saúde, em decorrência de cirurgia corretiva de fratura de fêmur direito, o médico que assiste a agravada solicitou a assistência domiciliar com acompanhamento por equipe de enfermagem 24h (vinte e quatro horas) por dia, durante 7 (sete) dias por semana, além de visita médica 2 (duas) vezes ao mês, visita de enfermagem semanal, fonoaudiologia 2 (duas) vezes por semana e fisioterapia 5 (cinco) vezes por semana (ID origem 190113359). É cediço que, a princípio, a limitação ou mesmo exclusão de cobertura ao tratamento domiciliar necessário à melhoria da saúde do paciente tem o condão de, em tese, subverter a finalidade do contrato de assistência à saúde firmado entre as partes, sobretudo quando os documentos juntados indicam a necessidade do tratamento home care na hipótese. Aliás, o “serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. (...) 4- Ressalva no sentido de que, nos contratos de plano de saúde sem contratação específica, o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital” (...) (REsp 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/5/2015, DJe 15/6/2015). Frise-se, no ponto, que a análise acerca da eventual exclusão contratual de cobertura do aludido tratamento, na espécie, demanda aprofundada análise probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que afasta a possibilidade de concessão, nesta assentada, da medida liminar vindicada pela operadora. Além disso, convém registrar que a Lei n. 14.454, de 21/9/2022 passou a prever “critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar” da ANS, não sendo suficiente, assim, a alegação genérica de inexistência de previsão de determinado tratamento no aludido rol para impor empecilho ao atendimento pleiteado pela beneficiária. Por outro lado, no que se refere ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, vale pontuar que a simples referência a supostos efeitos patrimoniais decorrentes da r. decisão agravada não se revelam suficientes para concessão do efeito suspensivo requerido. Em realidade, no caso, o risco de dano pertence ao autor, haja vista a suspensão dos efeitos da decisão ter o potencial de prejudicar o tratamento e a saúde da paciente. Por esses motivos, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, fazendo-se necessário e prudente aguardar a análise aprofundada pelo colegiado sobre a questão. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora